Tribunal: TJES
Processo: 5024185-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024185-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO ROBERTO WASEM
RECORRIDO: MOTO VEGA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024185-43.2023.8.08.0024

RECTE: CELIO ROBERTO WASEM

RECDOS: MOTO VEGA LTDA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME EM PROPRIEDADE VEICULAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Narra o autor, em síntese, que adquiriu uma motocicleta no ano de 1999, com a documentação sem qualquer pendência, entretanto, afirma que tentou vender o veículo, mas foi surpreendido com a informação de que há um gravame lançado no prontuário do bem pelo primeiro requerido. Pugna pela condenação dos requeridos à obrigação de promover a baixa do gravame do bem em questão.

A sentença proferida pelo juízo de piso assim dispôs (ID. 11792796): “
Tratando-se de hipótese de incompetência absoluta, que pode ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, deve o presente processo ser extinto, de acordo com o artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95. Isto posto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade do DETRAN/ES e RECONHEÇO, de ofício, a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 11792797). Em suas razões, sustenta que o Detran detém legitimidade passiva, pois permitiu a transferência do bem para seu nome quando o adquiriu em 1999, motivo pelo qual entende que também é responsável pela baixa do gravame.

O Detran apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 11792799). Na ocasião, pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade do Detran para figurar no polo passivo da presente demanda. Entretanto, em que pese a pretensão autoral, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que o objeto da ação se limita, exclusivamente, à baixa do gravame inserido no bem. Tendo isso em vista, importante ressaltar que compete, tão somente, à instituição financeira o repasse de

informações ao Detran para inserção e liberação de gravames, bem como, após a quitação da dívida, promover a baixa do gravame veicular junto ao órgão de trânsito. O aludido tema, inclusive, está regulamentado na Resolução no 320 do CONTRAN, in verbis:

“Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.”

“Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Neste sentido, é desnecessária a inclusão do Detran/ES no polo passivo da demanda, na medida em que é responsabilidade exclusiva da instituição financeira providenciar a baixa do gravame junto à autarquia de trânsito. Reforço que não se discute, nestes autos, eventual irregularidade na transferência do veículo à época em que foi adquirido (1999), mas apenas o gravame posteriormente registrado pela requerida MOTO VEGA LTDA.

Assim, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da autarquia requerida e, consequentemente, a incompetência do juizado especial fazendário para julgamento da lide.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)